Tribunal: TJDFT
Processo: 0735435-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
D E S P A C H O Em consulta ao andamento do processo no 0707449-77.2020.8.07.0007, constata-se o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a nulidade do contrato particular de compra e venda firmado entre as agravadas e a pessoa jurídica devedora, inclusive, reconhecendo a sua ineficácia perante terceiros. Com efeito, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a persistência de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator